Tribunal: TJES
Processo: 5004542-93.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004542-93.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILDO DOMINGOS FRIGINI JUNIOR e outros
RECORRIDO: RSP LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004542-93.2024.8.08.0047

RECORRENTES: ARILDO DOMINGOS FRIGINI JUNIOR e GIZELLE ARAUJO DE SOUZA

RECORRIDO: RSP LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA DERIVADO DO FATO. PROVA DE
DANO MORAL
EM RAZÃO NA DEMORA E DESCASO NA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS DANOS MATERIAIS OCASIONADOS
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
ARILDO DOMINGOS FRIGINI JUNIOR
e
GIZELLE ARAUJO DE SOUZA
interp
useram
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
RSP LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
, que assim decidiu:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atenta ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 5.144,40 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data do evento danoso. Por fim, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14126242), os recorrentes pretendem o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 14126251).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

Importante ressaltar, inicialmente, que comungo do entendimento de que a ocorrência de acidente de trânsito, por si só, é incapaz de gerar dano moral, posto que se trata de atividade extremamente perigosa, onde aqueles autorizados a dirigir assumem o risco de sofrerem danos decorrentes de falhas eventuais, de natureza humana e mecânica, que podem ocorrer
mesmo sem a culpa de terceiros
.

No caso em tela, a conduta do réu, ao se omitir na solução dos prejuízos decorrentes do acidente que provocou, compeliu
a parte autora
a um verdadeiro calvário para a busca de seu direito. As tentativas de contato extrajudicial, a necessidade de contratação de advogado e o próprio ajuizamento desta ação representam
nítida situação de angústia e revolta que implicam na ocorrência de abalo moral
.

A desídia do réu transborda o mero aborrecimento cotidiano. A frustração da legítima expectativa de ver o problema resolvido de forma célere e amigável, somada ao sentimento de impotência e descaso, configura ofensa à dignidade da pessoa humana, passível de reparação.

A situação seria diversa se a parte ré, pelo menos, apresentasse questionamento aceitável acerca de sua responsabilidade no acidente, ou, ainda, apresentasse idônea justificativa para o não pagamento dos reparos, o que inocorre nos autos.

De outra banda, a condição de saúde do filho do autor (portador de TDAH) não constitui fator de agravamento do dano moral no caso concreto. Inexiste nexo de causalidade direto entre a demora na resolução do acidente e uma possível piora no quadro de saúde do menor. Ainda mais que a referida situação se trata de condição personalíssima e que a parte requerida sequer teve conhecimento antes do acidente. A indenização, portanto, ater-se-á à ofensa sofrida pela própria parte autora em sua esfera de direitos da personalidade.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Considerando a conduta reprovável do réu, pela manifesta falta de colaboração, o transtorno imposto a parte autora, que se viu obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para solucionar uma questão que poderia ter sido resolvida extrajudicialmente, e, de outra banda, considerando principalmente a hipossuficiência dos autores, visando evitar o enriquecimento sem causa, fixo o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) de forma individual, que deve ser corrigido pela SELIC (que engloba juros e correção), a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido a indenizar os autores, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um, a ser atualizado pela SELIC, a contar deste arbitramento, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)